Tribunal: TJSP
Processo: 2042222-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ONLINE - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu desbloqueio de valores provenientes de salário/benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a impenhorabilidade não é absoluta, sendo possível a penhora de percentual, em caráter excepcional, em caso de ausência de prejuízo à subsistência do executado – Excepcionalidade aqui não verificada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ONLINE - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu desbloqueio de valores provenientes de salário/benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a impenhorabilidade não é absoluta, sendo possível a penhora de percentual, em caráter excepcional, em caso de ausência de prejuízo à subsistência do executado – Excepcionalidade aqui não verificada - RECURSO DESPROVIDO.